Tribunal: STF
Processo: HC 252222
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ROUBO MAJORADO E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06, 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 791.065, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUNIÇÃO ENCONTRADA NO CONTEXTO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. 



    IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica fática apresentada, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. 



    V - No tocante à aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e passou igualmente a aplicar o referido princípio nas situações em que a quantidade mínima de munição, desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, não revela vulneração do bem jurídico tutelado. Precedentes. 



    VI - Entretanto, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado, por conseguinte, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. In casu, não se vislumbra excepcionalidade que autorize a incidência do referido princípio, pois a munição foi encontrada no contexto da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Precedentes. 



    VII - Com relação à causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. 



    VIII - No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela efetiva utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, afigurando-se legal, portanto, a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. 



    IX - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, de 5 (cinco) anos de reclusão e de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu o pleito. 



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.



    Alega que “os policiais militares forçaram as buscas no imóvel, tanto que sequer tinham permissão para ingresso na residência” e “não consta dos autos que tenha sido expedido de mandado de busca e apreensão, sendo apenas informado como de costume pelos milicianos o recebimento de denúncia anônima”. Aponta, com isso, “a ilicitude na apreensão dos objetos, por falta de mandado judicial e de situação de flagrante, estes devem ser totalmente desconsiderados”. Argumenta, ainda, acerca da “necessidade de absolvição do paciente do delito de roubo” sob a alegação de que não houve participação do paciente e que “a suposta vítima não reconheceu o paciente”.



    Arrazoa, também, que “a apreensão de pequena quantidade de munições, quando desacompanhada da armar capaz de deflagrá-la, em situação que denota a inexpressividade da lesão jurídica a ser provocada, enseja a aplicação do princípio da insignificância”. Entende, ainda, ter havido “aumento desproporcional de 2/3 no crime de roubo”, uma vez que “não restou demonstrado de forma cabal, que houve a utilização de arma de fogo no delito, logo, tal aumento deve ser afastado”. Pugna pela aplicação da “circunstância atenuante inominada: coculpabilidade – art. 66 do Código Penal”. Aduz, ainda, “aumento inconvencional da fração de 1/6 por ser o paciente reincidente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “72) Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e deferida “inaudita altera pars” liminar, para cessar o constrangimento ilegal, reconhecendo a nulidade das provas obtidas, ademais, se tratar de buscas domiciliar com vícios de procedimentos e sem consentimento expresso do paciente. 



    73) Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do “Parquet” Federal, seja concedida a ordem em caráter definitivo, para cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, para reconhecer a nulidade das provas obtidas, ademais, se tratar de busca domiciliar com vícios de procedimentos e sem consentimento expresso do paciente, subsidiariamente, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, seja o paciente absolvido do delito de roubo uma vez que não restou demonstrada sua participação no mesmo, bem como, reconhecida a atipicidade da conduta de posse de munições, diante do princípio da insignificância, ou ainda, seja refeita a dosimetria da pena, conforme fundamentação encimada, por ser extrema medida de justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme relatado, pretende a Defesa o acolhimento e provimento do regimental, reformando-se a decisão agravada a fim de que seja concedida a ordem no presente habeas corpus para reconhecer a nulidade apontada, com a consequente absolvição do agravante, ou sejam atendidos os pedidos subsidiários. 



    A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada. Ademais, no que tange à nulidade vindicada, não obstante já ter ocorrido a concessão da ordem em outros casos, certamente a análise da questão ora em destaque é bastante casuística e comporta diversa conclusão para cada premissa fática apresentada pelas instâncias ordinárias. 



    Com efeito, conforme consta do aresto combatido, a instância ordinária considerou a validade da busca domiciliar realizada, in verbis (fls. 585-594): [...]



    Como visto, extrai-se dos autos que os agentes policiais militares "iniciaram diligências ininterruptas visando à localização dos veículos e seguiram o trajeto indicado na fuga dos assaltantes e perceberam que havia câmeras de monitoramento nas vias e, através de uma delas, observaram a caminhonete sendo levada e seguida por um veículo VW/Gol, cor prata, placas EIS-1667" (fl. 588). Com isso, "ao descobrirem que referido veículo se encontrava registrado no nome do réu Willian foram até a residência do mesmo, encontrando o carro na frente da residência. Neste momento, o réu Edmundo, ao perceber a presença da polícia, passou a empreender fuga pulando muros e casas e se desfazendo, assim que podia, de pinos de 'cocaína'" (fls. 593-594). Em decorrência, "ao ingressarem na residência do réu Willian localizaram 4 munições intactas de calibre 22, um prato e R$ 52,00 e, no armário da cozinha, 350 eppendorfs vazios cor rosa" (fl. 594).



    Dessarte, diante da dinâmica fática apresentada, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema: [...]



    De outro lado, no tocante à aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e passou igualmente a aplicar o referido princípio nas situações em que a quantidade mínima de munição, desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, não revela vulneração do bem jurídico tutelado, in verbis: REsp n. 1.699.710/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/11/2017; e AgRg no AREsp n. 1.212.969/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/03/2018. 



    Entretanto, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado, por conseguinte, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. In casu, não se vislumbra excepcionalidade que autorize a incidência do referido princípio, pois a munição foi encontrada no contexto da prática do crime de tráfico de entorpecentes. [...]



    Por fim, com relação à causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. 



    No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela efetiva utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, afigurando-se legal, portanto, a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. [...]



    Nesse contexto, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. [...]”



     



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo registrou a presença de “fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial”, sendo ainda “imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante”.



    Nesse contexto, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Noutro giro, em relação ao pleito de “atipicidade da conduta de posse de munições diante do princípio da insignificância”, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)



    De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado, por conseguinte, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão”. E, no caso, pontuou “não se [vislumbrar] excepcionalidade que autorize a incidência do referido princípio, pois a munição foi encontrada no contexto da prática do crime de tráfico de entorpecentes”. 



    Verifico, portanto, que o princípio da bagatela foi afastado em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte Suprema. 



    A propósito, cumpre consignar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a conduta de posse ou porte ilegal de munições é de perigo abstrato, porquanto os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais da Lei nº 10.826/2003 são a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social. Assim, é despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas. Nesse sentido, trago à colação os julgados, in verbis:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O STF já decidiu que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Paciente também condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora primário, possui ele condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/8/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁ